Tribunal: TJDFT
Processo: 0722020-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722020-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISLENE SILVA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 154525356, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido por GISLENE SILVA, in verbis: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de GISLENE SILVA e outros, na qual alega, em suma: Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, prescrição, honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, honorários da fase de conhecimento, efeito suspensivo e aplicação de juros moratórios e correção monetária. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 154427965). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/1997, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1. Ilegitimidade da parte exequente – servidor da Fundação Educacional. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: [...] Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 2. Prescrição da pretensão executiva individual. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. O artigo 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre de desmembramento proferida da ação coletiva no 32159/1997 ajuizada pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública, a qual transitou em julgado em 11/03/2020. (ID 144088021 – página 43) Dessa maneira, essa assertiva não merece acolhimento. Pelo exposto, rejeito a alegação de prescrição. 3. Os honorários do cumprimento de sentença sejam redefinidos após o julgamento da impugnação. No que concerne a alegação que os honorários do cumprimento de sentença sejam redefinidos após o julgamento da impugnação, não merece ela prosperar, pois tal verba foi fixada nos termos do enunciado sumular n. 345/STJ, independentemente da apresentação de impugnação/embargos, haja vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva. 4. Honorários da fase de conhecimento. Cumpre destacar que o requerente não pleiteou a fixação dos honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento de sentença, consequentemente a impugnação oferecida pelo Distrito Federal resta prejudica neste ponto. 5. Tema n. 1.169 do STJ. No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1.169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte autora apresentou o valor líquido a ser executado (ID 144088019), conforme consta no pedido. Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. O Distrito Federal apresentou os cálculos que entendeu devidos (ID 151222800). Pelo exposto, rejeito o pedido de aplicação do tema n. 1.169 do STJ. 6. Suspensão da execução. Por fim, quanto a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ressalte-se que os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são realizados por Requisição de Pequeno Valor - RPV ou Precatório, sendo certo que as expedições dos requisitórios, somente serão executadas, após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do Cumprimento de Sentença, conforme, estabelece o art. 100, § 3o, da Constituição Federal, não havendo que se falar em suspensão da execução. 7. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/1997. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 7.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: [...] O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: [...] É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/1997, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 7.2. Limitação da condenação a 27/4/1997. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/1997, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/1997, ajuizado em 28/4/1997. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/1997 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/1997 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/1997. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da legitimidade ativa A ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo no 32159/97 – 0039026-41.1997.8.07.0001) contra o Distrito Federal objetivou o pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, in verbis: "Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 7 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, datada supressão do direito, até o efetivo restabelecimento do pagamento, abarcando, dessa forma, todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF. Consoante fichas financeiras, a agravada-exequente fazia parte da Fundação Educacional do Distrito Federal no período da condenação (ids. 144088022 e seguintes, autos originários), portanto, alcançado pelo Decreto de suspensão do benefício alimentação. Aliado a isso, os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, que assumiu todos os direitos, deveres e obrigações que lhe eram inerentes, nos termos previstos nos arts. 1o, 5o e 6o da Lei Distrital 2.294/99 e arts. 1o e 2o do Decreto Distrital 21.396/00, in verbis: Lei Distrital 2.294/99 “Art. 1° O Governador do Distrito Federal fica autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. [...] Art. 5° Os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações de que trata o art. 1o integrarão o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo os respectivos cargos e carreiras. Art. 6° Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes.” Decreto Distrital 21.396/00 “Art. 1°. Fica extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF. [...] Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. [...]” Em conclusão, o agravado-exequente é parte legítima para propor o cumprimento individual da sentença coletiva. Do título judicial exequendo A r. sentença proferida em 09/12/09 na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF (processo no 32159/97 – 0039026-41.1997.8.07.0001), relativa ao benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais, possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I, do CPC,para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC” Opostos embargos de declaração pelo Sindireta/DF, foram acolhidos pelo MM. Juiz,in verbis: “[...] Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos, para, sanando omissão, declarar que os juros de mora foram fixados de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/1916. [...]” A 4a Turma Cível, sob a Relatoria do em. Des. Fernando Habibe, ao julgar a APC 20110110004915, deu parcial provimento à remessa oficial e negou provimento às apelações das partes, voto integrado em julgamentos de embargos de declaração, cujos acórdãos possuem os seguintes dispositivos: “[...] Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes.” (acórdão no 730.893) “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” (acórdão no 948.208) “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” (acórdão 998.356) Interposto recurso especial, foi inadmitido. Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, o qual foi negado provimento no eg. STJ. O acórdão transitou em julgado em 11/3/20. Da limitação temporal referente às parcelas devidas A r. sentença exequenda proferida na ação coletiva, proc. n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação, ilegalmente interrompido pelo Governo do Distrito Federal, por meio do Decreto no 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. De acordo com a referida sentença coletiva, o Sindicato impetrou paralelamente à mencionada ação o MSG proc. no 7.253/97, que resultou na concessão da segurança para determinar o pagamento das parcelas desde a impetração, em 1/9/1997, até o restabelecimento do benefício aos servidores. Conforme se depreende da sentença proferida na ação coletiva, o Distrito Federal arguiu a falta de interesse processual, tendo em vista a impetração do MSG proc. no 7.253/97, e o MM. Juiz rejeitou parcialmente a preliminar, nos seguintes termos: “(...). Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. (...). Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração.” (id. 133174727, págs. 5/6, autos originários, grifou-se). Por sua vez, o dispositivo da r. sentença coletiva julgou parcialmente procedente o pedido do autor “para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Embora não tenha constado no dispositivo da sentença coletiva a delimitação temporal, o mesmo fundamento fez parte do Acórdão no 730.893, proferido pela 4a. Turma Cível, quando da análise do mérito das apelações e remessa oficial, nos seguintes termos: “[...] Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre interesse processual [...]”. Diante desse contexto, impõe-se considerar a delimitação temporal explicitada na fundamentação da r. sentença coletiva e reiterada no Acórdão no 730.893, sob pena de haver o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas abrangidas pelo MSG 7.253/97. Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido, janeiro/1996, até a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste TJDFT “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/97. MANDADO DE SEGURANÇA N.° 7.253/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n.o 32.159/97, na qual o executado/agravado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n.° 16.990/1995. 2. Em razão do trânsito em julgado do MS n.o 7.253/97 e da Ação n.o 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n.°16.990/1995, no período compreendido entre a suspensão do benefício (janeiro de 1996) e a impetração do MS n.o 7.253/97 (28/04/97). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0741289-31.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1701614, Data de Julgamento: 11/05/2023, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Publicado no DJE : 26/05/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. CABIMENTO. 1. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em razão da parcial perda superveniente da demanda coletiva. 2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa. 3. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (0704280-98.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1694087, Data de Julgamento: 25/04/2023, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Publicado no DJE : 22/05/2023” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §3o, CPC. 1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao termo final das parcelas referentes ao benefício alimentação, reconhecidas na ação coletiva n. 32.159/97. Nos fundamentos do acórdão prolatado na mencionada ação, destacou-se que ?é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança, autos do proc. n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual?. 2. A rigor do disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a prevalecer o último. 3. Portanto, é correta da decisão impugnada, que estabelece limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS, autos do proc. n. 7.253/97). 4. Em relação à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento do excesso, resulta no estabelecimento de honorários, fixados sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública (artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e não provido.” (0734816-29.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1666305, Data de Julgamento: 15/02/2023, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE : 10/03/2023) Da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação da Lei 11.960/09 O crédito postulado no cumprimento de sentença não está incluído em precatório. Assim, aplicável o julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 870.947/SE (Tema 810), cujo acórdão possui a seguinte ementa: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).4. Acorreção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Na oportunidade, o eg. STF fixou a seguinte tese quanto à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Acrescente-se que o eg. STF julgou os embargos de declaração opostos no RE 870.947 em 3/10/19, publicado no DJe de 3/2/20, nos quais não foram modulados os efeitos da decisão proferida anteriormente, com a seguinte ementa: “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6.Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8.Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020, grifo nosso) Portanto, inaplicável o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, para a correção monetária do débito objeto do cumprimento de sentença, porque o dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo eg. STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. Do índice aplicável Ultrapassada a questão da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, para a correção monetária dos débitos da Fazenda, passa-se à definição de qual o índice aplicável. O eg. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes,in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Depreende-se, portanto, que a preservação da coisa julgada decidida pelo eg. STJ pressupõe a aplicação de índice diverso constante do título judicial exequendo, desde que constitucional, o que não ocorre com a TR. Ademais, este eg. TJDFT já decidiu que “a menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (Acórdão 1135848, 07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJe: 21/11/2018). Desse modo, a adoção de índice de atualização diverso do previsto no título judicial, na fase de cumprimento, não contraria os institutos da preclusão e da coisa julgada nem os arts. 502 e 507 do CPC, pois a correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual é possível a modificação da r. sentença exequenda, quanto a esse aspecto, inclusive de ofício. Nesses termos, diante da inconstitucionalidade da TR utilizada nos cálculos do débito exequendo, deve ser adotado o IPCA-E como índice de atualização monetária desde 30/6/09. Por fim, ainda quanto à atualização dos débitos fazendários, foi promulgada a Emenda Constitucional 113, publicada no DOU em 9/12/21, que disciplinou: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” Portanto, conforme a EC 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária (benefício alimentação), deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/21, ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. Registre-se, por fim, que a pretensão do agravado-exequente não contraria a tese firmada no RE 730.462 (Tema 733) pelo eg. STF em sede de repercussão geral, segundo a qual"a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)". Isso porque o trânsito em julgado da r. sentença exequenda, ocorrido em 11/3/20, foi em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo eg. STF, portanto, cabível a simples impugnação no próprio cumprimento de sentença. Em conclusão, diante da inconstitucionalidade da TR utilizada nos cálculos do débito exequendo e da possibilidade de revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial, deve ser adotado o IPCA-E como índice de atualização monetária desde 30/6/09 até 8/12/21, quando então passará a dívida a ser corrigida pela SELIC. Diante dos elementos acima, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está evidenciado, ante o risco de prosseguimento do cumprimento de sentença mediante inclusão de parcela que, como acima exposto, não é devida, em razão da limitação a condenação imposta no título judicial. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora